Tribunal: STM
Processo: 7000686-74.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. FURTO SIMPLES. MILITAR EM SERVIÇO. PRINCÍNPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AFASTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDUTA LIVRE E CONSCIENTE DO AGENTE. NECESSIDADE DE JUSTIFICATIVA PARA APLICAÇÃO DA REDUÇÃO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. PAGAMENTO INTEGRAL DO OBJETO FURTADO ANTES DE INSTAURADA A AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE PARA A REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA PELO RESSARCIMENTO DO VALOR DA RES. Pratica o crime de furto simples o militar que, durante o serviço, detendo a atribuição de garantir a segurança do local e de preservar os objetos e os bens que se encontravam sob sua vigilância, extrapola a confiança da Administração Militar praticando ato contrário ao dever que detinha, ferindo a conduta esperada de quem se encontra de serviço de plantão da hora do alojamento de soldados. Autoria e materialidade amplamente comprovadas pela prova documental e pelos depoimentos das testemunhas. O fato de o Acusado ser primário e ter reparado o dano antes da ação penal são circunstâncias do próprio tipo penal do furto atenuado, o que afasta a tese do reconhecimento do princípio da bagatela. Reconhecimento da causa de diminuição da pena em razão do ressarcimento integral do objeto furtado, além de ter sido concedido ao Réu o direito de apelar em liberdade. O Acusado agiu de forma livre e consciente, inexistindo qualquer excludente de culpa ou de crime, razão porque deve ser mantida incólume a condenação. Não obstante, havia necessidade de o Juiz a quo justificar a aplicação da redução em 1/2 na terceira fase da dosimetria da pena, o que não ocorreu. Circunstâncias judiciais favoráveis reconhecidas na própria Sentença, inexistindo qualquer óbice para a redução na fração máxima de 2/3 no quantum aplicado pelo ressarcimento do valor da res. Pena diminuída no patamar máximo de 2/3, diante do preenchimento dos requisitos do § 2º do art. 240 do CPM. Recurso defensivo desprovido. Unânime Recurso defensivo provido parcialmente. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/02/2024 A
22/02/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000686-74.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: JAMERSON DA SILVA FERREIRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, REDUZINDO A PENA IMPOSTA AO
RÉU PARA 4 (QUATRO) MESES DE DETENÇÃO, MANTIDO OS DEMAIS
TERMOS DA SENTENÇA RECORRIDA. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMINIA CELIA
RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000686-74.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: JAMERSON DA SILVA FERREIRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
APELAÇÃO. DPU. FURTO SIMPLES. MILITAR EM SERVIÇO.
PRINCÍNPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA AFASTADO. AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
CONDUTA
LIVRE
E
CONSCIENTE DO AGENTE. NECESSIDADE DE JUSTIFICATIVA
PARA APLICAÇÃO DA REDUÇÃO NA TERCEIRA FASE DA
DOSIMETRIA DA PENA. PAGAMENTO INTEGRAL DO OBJETO
FURTADO ANTES DE INSTAURADA A AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA
DE ÓBICE PARA A REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA PELO
RESSARCIMENTO DO VALOR DA RES.
Pratica o crime de furto simples o militar que, durante o serviço, detendo a
atribuição de garantir a segurança do local e de preservar os objetos e os bens
que se encontravam sob sua vigilância, extrapola a confiança da Administração
Militar praticando ato contrário ao dever que detinha, ferindo a conduta
esperada de quem se encontra de serviço de plantão da hora do alojamento de
soldados.
Autoria e materialidade amplamente comprovadas pela prova documental e
pelos depoimentos das testemunhas.
O fato de o Acusado ser primário e ter reparado o dano antes da ação penal são
circunstâncias do próprio tipo penal do furto atenuado, o que afasta a tese do
reconhecimento do princípio da bagatela.
Reconhecimento da causa de diminuição da pena em razão do ressarcimento
integral do objeto furtado, além de ter sido concedido ao Réu o direito de apelar
em liberdade.
O Acusado agiu de forma livre e consciente, inexistindo qualquer excludente de
culpa ou de crime, razão porque deve ser mantida incólume a condenação.
Não obstante, havia necessidade de o Juiz a quo justificar a aplicação da
redução em 1/2 na terceira fase da dosimetria da pena, o que não ocorreu.
Circunstâncias judiciais favoráveis reconhecidas na própria Sentença,
inexistindo qualquer óbice para a redução na fração máxima de 2/3 no quantum
aplicado pelo ressarcimento do valor da res.
7000686-74.2023.7.00.0000
40001359435 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pena diminuída no patamar máximo de 2/3, diante do preenchimento dos
requisitos do § 2º do art. 240 do CPM.
Recurso
defensivo
desprovido.
Unânime
Recurso
defensivo
provido
parcialmente. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em dar parcial provimento ao apelo defensivo, para reduzir a
pena imposta ao Réu para 4 (quatro) meses de detenção, mantido os demais termos da
sentença recorrida.

Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Relator
Brasília, 19 de fevereiro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO em favor do ex-Sd Ex JAMERSON DA SILVA FERREIRA, em face de Sentença do
Conselho Permanente de Justiça para o Exército, da 2ª auditoria da 11ª CJM, que condenou o
ex-militar, à pena de 6 (seis) meses de detenção, pela prática do crime tipificado no art. 240,
§2º, do CPM.
Narra a Exordial Acusatória lavrada nos autos da Ação Penal Militar nº
7000202-54.2022.7.11.0011 (evento 1, DENUNCIA1, da APM):
“(...) No dia 17 de março de 2021 (quarta-feira), no horário compreendido entre 11h45 e
12h45, no interior do alojamento dos Soldados do Efetivo Variável, situado no Pavilhão Bravo
do Comando da 3ª Brigada de Infantaria Motorizada, o denunciado, consciente e
voluntariamente, subtraiu, para si, um aparelho telefônico Iphone 7 Plus Rose 128 Gb, marca
Apple, e um carregador de bateria portátil, pertencentes ao então Sd EV LUIZ HENRIQUE
DUARTE DE SOUZA.
Extrai-se dos autos que o ofendido, então Sd EV LUIZ HENRIQUE DUARTE DE SOUZA,
momentos antes de entrar na formatura para avançar ao rancho, que ocorreria às 11h45,
guardou seu Iphone 7 Plus Rose 128 Gb, marca Apple, conectado a um carregador portátil, no
interior de seu armário, e o trancou com cadeado (Evento 1, doc. 23, fls. 13-15).
Quando retornou do almoço, por volta das 12h45, o ofendido verificou que o aparelho
telefônico e o carregador portátil não estavam mais no armário em que haviam sido deixados,
embora o tenha encontrado trancado com cadeado, como havia deixado antes, e sem sinais de
arrombamento (Evento 1, doc. 23, fls. 13-15).
7000686-74.2023.7.00.0000
40001359435 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O ofendido, então, noticiou o desaparecimento de seus pertences ao Plantão da Hora do
alojamento de Soldados do Efetivo Variável, situado no Pavilhão Bravo, local que abrigava
seu armário. Quem estava de serviço no horário era o então Sd JAMERSON DA SILVA
FERREIRA, ora denunciado, o qual, ao ser noticiado sobre o 3 fato, apanhou um bloco e
passou a fazer anotações sobre a ocorrência, tendo o ofendido percebido que ele havia ficado
nervoso.
Em seguida, o ofendido e o denunciado foram ao encontro do 3º Sgt BRENO VIEIRA NUNES
e do 3º Sgt DIEGO FERREIRA SILVA, ambos da equipe de instrução, e lhes noticiaram o fato.
Os graduados, por sua vez, se dirigiram até o armário, acompanhados do denunciado e do
ofendido, e verificaram que a res furtiva realmente não se encontrava no local (Evento 1, doc.
23, fls. 3-4 e 13-15).
Foi realizada, então, uma revista nos armários de todos os soldados do Efetivo Variável,
conduzida pelos dois graduados acima mencionados, mas nada foi encontrado (Evento 1, doc.
23, fls. 3-4 e 13-15).
O ofendido e o 3º Sgt DIEGO SILVA tentaram, ainda, rastrear o aparelho, por meio de um
computador conectado à internet, localizado na sala do referido graduado, mas o sistema
retornou que o telefone estava desligado (Evento 1, doc. 23, fls. 13- 14).
Após, o ofendido retornou ao alojamento, ocasião em que o Sd JAMERSON, ora denunciado,
indagou-lhe se havia conseguido rastrear o aparelho, ao que o ofendido respondeu que não.
Ante a resposta negativa, o denunciado indagou se o motivo de não ter conseguido rastrear o
aparelho se devia ao fato de não ser possível rastreá-lo, ou se era porque não sabia como
rastrear (Evento 1, doc. 23, fls. 13-14).
A essa indagação do denunciado, o ofendido respondeu que o rastreamento era, sim, possível,
e que só não estava conseguindo executá-lo naquele momento. Daí, passou novamente a tentar
o rastreamento, tendo percebido nervosismo no denunciado (Evento 1, doc. 23, fls. 13-14).
O ofendido, então, solicitou à namorada, que também possuía um Iphone, para que tentasse
localizar o aparelho por meio do aplicativo “Buscar”, fornecendo-lhe, para tanto, os dados de
sua conta no iCloud. Nessa busca, o aplicativo retornou que a última localização do aparelho
era o quartel (Evento 1, doc. 23, fls. 13-14).
Posteriormente, o aparelho telefônico foi encontrado pelo 3º Sgt BRENO VIEIRA NUNES.
Segundo declarou o graduado, o aparelho estava dividido em duas partes. Primeiramente,
encontrou a parte da frente, com a tela quebrada, enrolada num pedaço de pano de chão,
dentro de um armário embaixo da pia do banheiro de Cabos e Soldados do Efetivo
Profissional, no Pavilhão Alfa. Depois, encontrou a parte traseira do aparelho em uma lixeira
do box, também no banheiro de Cabos e Soldados do Efetivo Profissional, no Pavilhão Alfa,
após ali ter sido procurada por específica indicação do ora denunciado, o que fez levantar
sobre ele a suspeita da autoria do fato (Evento 1, doc. 23, fls. 3-4, e doc. 24, fls. 2-3).
Por volta das 13h40, o ofendido foi chamado à sala do Comandante de Companhia, e lá
chegando, lhe foi apresentado um Iphone que reconheceu como sendo de sua propriedade,
porém o aparelho estava todo destruído, com tela quebrada, retorcido e desacompanhado do
carregador portátil (Evento 1, doc. 23, fls. 13-14).
Diante do reconhecimento do bem, foi lavrado o Auto de Reconhecimento de Objetos, onde se
verificam fotos do aparelho danificado (Evento 1, doc. 24, fl. 17 e doc. 25, fl. 1), e elaborado
um Parecer Técnico, em que se conclui que os danos causados no aparelho foram decorrentes
de queda, impacto ou pressão mecânica, o que torna a recuperação do material inviável
economicamente (Evento 1, doc. 29, fls. 2-3).
7000686-74.2023.7.00.0000
40001359435 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme Laudo de Avaliação Indireta (Evento 1, doc. 12, fls. 14-16), o aparelho telefônico foi
avaliado em R$ 1.846,00 (mil oitocentos e quarenta e seis reais).
Ainda na ocasião em que se encontrava na sala do Comandante de Companhia, o ofendido foi
informado de que o Sd EP JAMERSON havia confessado a autoria da subtração (Evento 1,
doc. 23, fls. 13-14).
Interrogado, o denunciado confessou a autoria do fato, tendo declarado que o cadeado do
armário do ofendido não estava trancado, e, depois de ter subtraído o aparelho, o quebrou
com as mãos, dobrando-o, até separá-lo em duas partes. Aduziu que pegou o celular num
momento de nervosismo, e não pensou em nada naquela hora. Afirmou que não pegou o
carregador, porém se comprometeu a ressarcir o dano referente aos dois equipamentos (o
celular e o carregador portátil). Ao tempo da oitiva (18/11/2021), já havia pagado parte do
valor, restando ainda a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), que seria paga no início de
dezembro daquele ano (Evento 1, doc. 24, fls. 2-5).
Efetivamente, ao tempo de sua oitiva no curso da inquisa (18/11/2021), o ofendido confirmou
que o denunciado já havia lhe ressarcido o valor parcial de R$ 2.900,00 (dois mil e
novecentos reais), pago mensalmente, via Pix e em espécie, porém ainda restavam R$ 560,00
(quinhentos e sessenta reais), cujo pagamento fora combinado para 1º de dezembro de 2021
(Evento 1, doc. 23, fls. 13-14).
Ouvido novamente, o ofendido afirmou que o valor restante de R$ 560,00 foi quitado
integralmente, à vista e em espécie (Evento 43, fl. 5).
Assim procedendo, o denunciado consumou o crime de furto atenuado. Dessa forma, sendo
objetiva e subjetivamente típica e reprovável a conduta do denunciado, está ele incurso na
norma do artigo 240, § 2º c/c art. 9º, inciso II, alínea “a”, do Código Penal Militar.
Ante o exposto, o Ministério Público Militar requer a citação do denunciado JAMERSON DA
SILVA FERREIRA, ex-Soldado do Efetivo Permanente do Exército, para responder aos termos
da presente ação penal, sob pena de revelia, cujo pedido condenatório espera seja julgado
procedente. (...)”.
Dos documentos constantes dos Autos do Processo nº 7000298-
06.2021.7.11.0011 (Inquérito Policial Militar), destacam-se os seguintes: Portaria de
Instauração (evento 1, ANEXO2, fls. 4); Termo de Inquirição de Testemunhas (evento 1,
ANEXO3, fls. 3 a 11; evento 1, ANEXO5, fls. 10 a 17 e ANEXO7, fls. 1 a 9); Termo de
Inquirição do Ofendido (evento 3, ANEXO3, fls. 13 a 15); Interrogatório do Indiciado
(evento 1, ANEXO4, fls. 2 a 5); Termo de Apreensão (evento 1, ANEXO4, fls. 6 a 8); Auto
de Reconhecimento (evento 1, ANEXO4, fls. 17); Laudo de Exame Pericial (evento 1,
ANEXO12, fls. 11 a 13); Laudo de Avaliação Indireta (evento 1, ANEXO12, fls. 14 a 16);
Relatório (evento 1, RELT29, RELT30 e RELT31 ); e Solução (evento 1, IPMSOL33).
A Denúncia foi recebida em 16/11/2022 (evento 1, RECDEN2 , APM). O
Acusado foi regularmente citado em 10/01/2023 (evento 26, MANDCITACAO1, APM).
As Certidões de antecedentes criminais constam do evento
24,
CERTANTEC2 e CERTANTEC4 APM.
Em audiência realizada em 14/3/2023, foram ouvidos o Ofendido, Ex-Sd EV
LUIZ HENRIQUE DUARTE DE SOUZA e inquiridas as testemunhas arroladas na
Denúncia, 3º Sgt BRENO VIEIRA NUNES e 3º Sgt DIEGO FERREIRA SILVA. Ato
contínuo, o Acusado foi qualificado e interrogado (evento 42, VIDEO2 e 43, ATA1 , APM).
7000686-74.2023.7.00.0000
40001359435 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu (evento 47, COTA1,
APM), e a Defesa renunciou ao respectivo prazo (evento 50, PET1, APM).
Em Alegações Escritas, o MPM requereu a condenação do Acusado nos termos
da Denúncia (evento 54, ALEGAÇÕES1, APM).
A Defesa, por sua vez, pediu que fosse reconhecido ao Acusado a atenuante
prevista no § 2º do art. 240, do CPM e, ainda, requereu, na aplicação da pena, fossem todas as
circunstâncias do crime reconhecidas como neutras ou positivas na primeira fase; fosse
reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 72, III, d, do CPM) na segunda fase, e
que não fossem consideradas causas de aumento, mas que fosse diminuída a pena no patamar
máximo de diminuição, qual seja, 2/3 (dois terços), diante do preenchimento dos requisitos
do § 2º do art. 240 do CPM na terceira fase; e, ao final, requer o direito de o Acusado apelar
em liberdade por estarem ausentes os requisitos da prisão cautelar (evento 57,
ALEGAÇÕES1, APM).
Em 20/6/2023, o Conselho de Permanente de Justiça para o Exército, da 2ª
Auditoria da 11ª CJM, por unanimidade, julgou procedente o pedido formulado na Denúncia
e condenou o ex-Sd EV JAMERSON DA SILVA FERREIRA, nas sanções do art. 240, § 2º,
do CPM, à pena de 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto,
consoante o art. 33, § 2º, "c", do CP. O Réu não fez jus ao benefício da suspensão condicional
da execução da pena por expressa vedação legal contida no art. 84, I, do CPM, em face da
reincidência, e lhe foi concedido o direito de apelar em liberdade (eventos 69, VIDEO2 e
VIDEO3; 71, ATA1; e 72, SENT1, APM).
É da Sentença:
“(...) Na primeira fase da dosimetria da pena, verifica-se que não há nos autos elementos
desabonadores de sua personalidade, considerando que consta nos seus assentamentos militar
o comportamento bom (IPM – evento 1, doc. 25 e ss.), em consonância com o depoimento da
testemunha ex-3º Sgt DIEGO FERREIRA SILVA (evento 42, vídeo2, minutos 12:25 a 16:55). A
intensidade do dolo, a extensão do dano, os meios empregados, o modo de execução, os
motivos determinantes e as circunstâncias de tempo e lugar são as inerentes ao tipo legal.
Portanto, fixa-se a pena-base em 1 (um) ano de reclusão.
Na segunda fase, em que pese não ter sido juntada a escala de serviço aos autos, observa-se
presente a agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea "l", do CPM (estando em serviço).
Os depoimentos das testemunhas durante a instrução, corroborados pela declaração do réu,
permitem ratificar que no dia dos fatos o acusado cumpria escala de serviço no alojamento
dos Soldados do Efetivo Variável, situado no Pavilhão Bravo da 3ª Brigada de Infantaria
Motorizada. Assim, presentes a agravante do art. 70, II, “l”, do CPM e a atenuante da
confissão delitiva (art. 72, III, “d”, CPM), que se compensam mutuamente. Logo, a pena-
intermediária é de 1 (um) ano de reclusão.
Na terceira fase, não há causas de aumento de pena. Presente a causa de diminuição do art.
240, § 2º, do CPM, que deve ser aplicada no patamar de 1/2, considerando-se o pagamento
integral do objeto furtado, antes de instaurada a ação penal (IPM – evento 43, pág. 5, em
harmonia com os depoimentos da vítima e do réu durante a instrução). Em razão do disposto
no art. 58 do CPM, que estabelece o mínimo e o máximo para as penas privativas de
liberdade, a pena torna-se definitiva em 6 (seis) meses de detenção, devendo ser cumprida em
regime inicial aberto, conforme art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal Brasileiro.
7000686-74.2023.7.00.0000
40001359435 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O sentenciado não faz jus ao benefício da suspensão condicional da execução da pena, por
expressa vedação legal (art. 84, I, do CPM).
DISPOSITIVO
Ante o exposto, DECIDE o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por unanimidade
de votos, julgar PROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia para CONDENAR
o réu JAMERSON DA SILVA FERREIRA nas sanções do art. 240, § 2º, do CPM, à pena de 6
(seis) meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, consoante o art. 33, § 2º,
"c", do CP.
O réu não faz jus ao benefício da suspensão condicional da execução da pena, por expressa
vedação legal (art. 84, I, do CPM).
É concedido ao réu o direito de apelar em liberdade (art. 527 do CPPM) (...)”.
Irresignada, a Defesa interpôs o presente apelo em 28/6/2023 (evento76,
APELAÇÃO1, APM).
Em suas Razões, requer a reforma da Sentença, com a consequente absolvição,
deixando de aplicar-se a pena por considerar que o fato não constitui infração penal. Entende
que a conduta se adequa ao princípio da bagatela imprópria, razão pela qual seria
desnecessária a aplicação da pena por razões de política criminal, mesmo diante de um fato
típico, ilícito e culpável.
Aduz que, no caso em questão, o Acusado se arrependeu do furto, resultando na
completa restituição do valor do objeto, razão pela qual não há um interesse relevante da
sociedade em punir uma conduta de impacto tão insignificante. Acrescenta que o delito
consistiu em erro cometido em um momento de fragilidade, além de ter colaborado em seu
interrogatório com a Justiça, confessando espontaneamente, contribuindo assim, para um
julgamento mais célere e com a verdade dos fatos.
Ao final, caso não acolhida a tese da aplicação do princípio da bagatela, requer,
subsidiariamente, seja a pena diminuída no patamar máximo de diminuição, qual seja, 2/3
(dois terços) ao Réu, diante do preenchimento dos requisitos do § 2º do art. 240 do CPM
(evento 84, RAZAPELCRIM1, APM).
Em contrarrazões, MPM postula a improcedência do recurso defensivo, de
modo a manter inalterada a Sentença proferida (evento 88, CONTRAZ1, APM).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer subscrito pela ilustre
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, manifesta-
se pelo conhecimento e pelo desprovimento do presente Recurso de Apelação (evento 9,
PARECER1, nos autos da Apelação 7000686-74.2023.7.00.0000).

É o Relatório.
VOTO
7000686-74.2023.7.00.0000
40001359435 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O apelo é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
devendo ser conhecido.
Insurge-se a Defesa contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para
o Exército da 2ª Auditoria da 11ª CJM, que condenou o ex-militar, à pena de 6 (seis) meses de
detenção, pela prática do crime tipificado no art. 240, § 2º do CPM.
Em que pesem os esforços defensivos, o pedido não merece acolhimento.
A Sentença não merece reparos. Os elementos de provas dos autos foram
corretamente analisados, impondo-se a procedência da ação penal e a condenação do
Apelante, com o consequente desprovimento do recurso interposto. No caso em testilha, não
foram realizados reparos na análise da primeira e da segunda fase da dosimetria da pena.
Porém, na terceira fase, não se sustentou a diminuição em 1⁄2 (metade) sem que houvesse
justificativa para tanto, pois o Réu ressarciu integralmente o valor do objeto furtado antes de
instaurada a Ação Penal. Assim, esta Corte, ao julgar o referido feito, fixou a diminuição em
2/3 (dois terços), tornando a pena definitiva em 4 (quatro) meses de detenção, dando, então,
provimento parcial ao recurso interposto pela defesa!
A materialidade do crime encontra-se plenamente demonstrada pelos
documentos constantes no Inquérito Policial Militar, em especial no Termo de Apreensão
(evento 1, doc. 24, págs. 6-7 do IPM); no Auto de Reconhecimento de Objetos (evento 1,
doc. 24, pág. 17 e doc. 25, do IPM); no Parecer Técnico, conclusivo quanto à inviabilidade
econômica de recuperação do aparelho telefônico Iphone 7 Plus Rose 128 Gb (marca Apple)
(evento 1, doc. 29, págs. 2-6, do IPM); no Laudo de Avaliação Indireta da res furtiva (evento
1, doc. 12, págs. 14-16, do IPM); e no Termo de Inquirição, realizado em 8 de agosto de
2022, no qual o ofendido informa que a parcela restante devida foi integralmente quitada pelo
acusado (evento 43, pág. 5, do IPM).
A autoria, igualmente, é inconteste, como se verifica dos depoimentos prestados
pelas testemunhas e pela própria confissão do Acusado em Juízo, afastando qualquer dúvida
quanto ao fato de ter sido ele o autor dos fatos. As provas colhidas no processo são robustas e
corroboram todo o exposto na Denúncia oferecida pelo Parquet das Armas.
O Acusado confessou a empreitada criminosa em seu interrogatório:
“(...) que no dia dos fatos estava como plantonista de alojamento; que essa função de
plantonista é publicada em boletim, sendo um serviço de escala; que no dia, estava de
plantão, e achou a chave; que por um momento, não pensou em procurar o dono nem nada;
que viu que era do armário do ofendido e resolveu abri-lo, viu que tinha um celular e o
pegou; que nesse dia estava tendo crise de ansiedade, estava nervoso por causa de outras
coisas e fez essas coisas sem pensar; que depois que fez isso, começou a pensar, relaxou, viu
que não era certo, aí resolveu admitir o fato logo em seguida; que quebrou o celular porque
estava sendo Acusado de uma coisa que não tinha feito; que sua mãe ficou sabendo disso e o
professor que tinha lhe ensinado música também, aí estava todo mundo sem acreditar e
decepcionado; que juntando isso tudo, estava com muita raiva; que começou a ter crise de
ansiedade no quartel; que foram coisas pequenas assim que o fizeram fazer isso; que ficou
com raiva, pegou essas coisas sem pensar e fez; que depois relaxou, resolveu assumir o fato e
arcar com o prejuízo; que já indenizou totalmente o prejuízo do Ofendido, tendo entrado em
acordo com este, pagando-o em várias parcelas e em dezembro do ano passado terminou de
quitar, mas acha que terminou de pagar até um pouco antes de dezembro; que está
arrependido, se tivesse como voltar no tempo nem faria isso; que nunca foi preso; que está
7000686-74.2023.7.00.0000
40001359435 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

envolvido num fato em que se investiga o sumiço de R$ 400,00 (quatrocentos reais) de um
soldado; que foi por conta de ter sido Acusado desse fato, que comunicaram sua família, que
foi levado a fazer o segundo fato; que seguindo a linha do tempo, o primeiro fato foi a
acusação quanto ao sumiço do dinheiro e depois ocorreu o fato relativo ao celular; que
considera que houve injustiça contra si em relação ao sumiço do dinheiro, pois encontraram o
dinheiro consigo, mas não o havia pegado e para evitar mais problema para si foi Acusado,
está cumprindo a pena pelo furto do dinheiro, que acha que foi processado na Justiça Militar;
que não sabe o nome do juiz (evento 42, VIDEO2, da APM). (Grifo nosso).
Não assiste razão à Defesa quando requer a absolvição, por considerar que o
fato não constitui infração penal, adequando-se ao princípio da bagatela imprópria, por
inexistir interesse relevante da sociedade em punir uma conduta de impacto tão
insignificante.
O furto ocorreu no alojamento, e o Acusado se encontrava de serviço no local,
detendo a atribuição de garantir a segurança do local e de preservar os objetos e os bens que
ali se encontravam sob sua vigilância. Extrapolou a confiança da Administração Militar ao
praticar um ato contrário ao dever que detinha no momento, ferindo a conduta esperada de
um militar que se encontrava de serviço para tanto, o que afasta a alegada insignificância.
A jurisprudência Castrense caminha nesse sentido, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 240 DO CPM. FURTO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. NÃO INCIDÊNCIA. VALOR
DO FURTO. RELEVANTE. PROPÓSITO DOS VALORES. ESSENCIAL. LOCAL DO CRIME.
INADMISSÍVEL. RESTITUIÇÃO. TARDIA. APELO DESPROVIDO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. Revela-se inviável a incidência do princípio da insignificância e da bagatela
imprópria quando a conduta criminosa perfaz lesão relevante e expressiva aos bens jurídicos
tutelados pelo Direito Criminal Castrense. No caso, o Acusado furtou valor próximo do que
era percebido mensalmente pelo Ofendido, constituindo, portanto, valor relevante. O local do
furto foi igualmente reprovável, uma vez que o alojamento é sítio voltado ao repouso de
militares, revestindo-se, portanto, de natureza mais vulnerável. (...) Apelo defensivo
desprovido por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000855-
66.2020.7.00.0000. Relator: Ministro LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento:
28/04/2021, Data de Publicação: 12/05/2021).
Ademais, o fato de o Acusado ser primário e ter reparado o dano antes da ação
penal, são circunstâncias do próprio tipo penal do furto atenuado, o que afasta a tese do
reconhecimento do princípio da bagatela.
Conforme se depreende dos autos, restaram demonstradas a materialidade e a
autoria do fato delituoso, tendo sido reconhecida a causa de diminuição da pena em razão do
ressarcimento integral do objeto furtado, além de ter sido concedido ao Réu o direito de
apelar em liberdade.
Inquestionável, assim, a tipicidade da conduta do Acusado, tudo conforme os
termos da exordial acusatória.
O Acusado agiu de forma livre e consciente, inexistindo, nos autos, qualquer
excludente de culpa ou de crime.
A Defesa ainda requer seja a pena diminuída no patamar máximo de 2/3 (dois
terços), diante do preenchimento dos requisitos do § 2º do art. 240 do CPM.
7000686-74.2023.7.00.0000
40001359435 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assiste-lhe razão nesse particular, pois a doutrina e a jurisprudência corroboram
a necessidade de a Sentença justificar a aplicação do quantum, e que, se este não foi
justificado, deve ser reduzida a pena na fração máxima.
"Vencida a segunda etapa da aplicação da pena, que é a consideração das circunstâncias
legais atenuantes e agravantes, deve o juiz percorrer a terceira fase de fixação da pena,
consistente na análise das causas de aumento e das causas de diminuição de pena.
...
Quando o aumento ou diminuição é variável, deve-se buscar o fundamento material que
justifica a existência do aumento ou diminuição para o estabelecimento do seu quantum.
Assim, por exemplo, a redução de pena de um a dois terços derivada da tentativa (art. 14,
parágrafo único, do Código Penal) é uma causa geral de diminuição associada à
aproximação maior ou menor – tentativa acabada ou inacabada – da consumação. (...)".
(BUSATO, Paulo César. Direito Penal: Parte Geral. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2018. p. 877-
878);
1
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO - TENTATIVA DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO ITER
CRIMINIS PERCORRIDO PELO AGENTE - REDUÇÃO PELA FRAÇÃO MÁXIMA DE
2/3 (DOIS TERÇOS) PARA A TENTATIVA - VIABILIDADE - SURSIS - CONCESSÃO. 1.
Para o cálculo da fração de redução aplicada à tentativa, deve-se levar em conta o iter
criminis percorrido pelo agente. No entanto, se a fração foi fixada abaixo do máximo legal
de 2/3 (dois terços), sem fundamentação idônea, a pena do sentenciado deve ser reduzida
pela fração máxima. 2. Preenchidos os requisitos legais constantes do artigo 77 do Código
Penal, viável é a concessão do benefício da suspensão condicional da pena. V.V. A diminuição
da pena em virtude da tentativa deve estar em simetria com o trecho do "iter criminis"
percorrido.
(TJ-MG - APR: 10180110014545002 MG, Relator: Denise Pinho da Costa Val, Data de
Julgamento: 02/06/0019, Data de Publicação: 10/06/2019);
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ART.
157, § 2º, II, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. REDUÇÃO DA PENA EM
2/3 PELA TENTATIVA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE.
REDUÇÃO NO MÁXIMO. 1. A diminuição da pena em função da tentativa deve pautar-se
pelo iter criminis percorrido pelo agente, contudo, para que se aplique a fração de redução
da pena pela tentativa, no grau mínimo, é necessária fundamentação idônea. 2.RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-BA - APL: 05089846820188050001, Relator: ANDREMARA DOS SANTOS, SEGUNDA
CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 06/09/2019);

EMENTA:
APELAÇÃO.
DPU.
AMPLITUDE
DO
EFEITO
DEVOLUTIVO.
RECONHECIMENTO DE LIMITAÇÕES. PRELIMINAR REJEITADA. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. MÉRITO. FURTO SIMPLES. ART. 240 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. EXISTÊNCIA DE CAUSA
EXCLUDENTE DA CULPABILIDADE. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE.
MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO HÁBIL A SUA COMPROVAÇÃO.
APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 240, § 2º, DO CPM. PRESENÇA DE
ELEMENTOS PARA A CONSUBSTANCIAÇÃO DO FURTO ATENUADO. PROVIMENTO
PARCIAL DO APELO. DECISÃO POR MAIORIA. ...De acordo com o § 2º do art. 240 do
CPM, se o agente, primário, restitui a coisa ao seu dono, antes de instaurada a ação penal,
7000686-74.2023.7.00.0000
40001359435 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

independentemente do valor da res, o Juiz pode substituir a pena de reclusão pela de
detenção, diminuí-la de 1 (um) a 2/3 (dois terços), ou considerar a infração como
disciplinar. Vê-se, aqui, a presença dos dois elementos para a consubstanciação do furto
atenuado, a saber: a primariedade do agente e a devolução da res antes da instauração da
APM. Por conseguinte, há de reduzir a reprimenda imposta na Sentença a quo, em 2/3 (dois
terços), tendo em vista a restituição da res furtiva no dia posterior à ocorrência delitiva.
Apelo parcialmente provido. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº
7000442-53.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 24/11/2020, Data de Publicação: 10/12/2020).
(Grifo nosso).
Percebe-se que, em nenhum momento, o Juiz a quo justificou a aplicação da
redução em 1/2 (um meio) na terceira fase da dosimetria da pena, substituindo a fração de 2/3
(dois terços) imposta pela legislação, em razão do pagamento integral do objeto furtado.
No caso em debate, não há reparo na análise da primeira e da segunda fase.
Porém, na terceira fase, não se sustenta a diminuição em1/2 (um meio) sem que haja
justificativa para tanto, tendo o Réu ressarcido integralmente o valor do objeto furtado antes
de instaurada a Ação Penal.
Ademais, a pena-base foi fixada no mínimo legal em face das circunstâncias
judiciais favoráveis reconhecidas na própria Sentença, inexistindo qualquer óbice para a
redução na fração máxima do quantum aplicado pelo ressarcimento do valor da res.
Assim, fixo a diminuição em 2/3 (dois terços), tornando a pena definitiva em 4
(quatro) meses de detenção.
Isto posto, voto no sentido de dar parcial provimento ao apelo defensivo,
reduzindo a pena imposta ao Réu para 4 (quatro) meses de detenção, mantidos os demais
termos da Sentença recorrida.

Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001359435v4 e do código CRC 48ce35b9.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 21/3/2024, às 17:4:9
1. https://www.tjdft.jus.br/consultas/jurisprudencia/jurisprudencia-em-temas/a-doutrina-na-pratica/causas-de-diminuicao-
e-de-aumento-de-pena/introducao
7000686-74.2023.7.00.0000
40001359435 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000686-74.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: JAMERSON DA SILVA FERREIRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para conhecer e
dar parcial provimento ao Apelo defensivo, reduzindo a pena imposta ao Réu para 4 (quatro)
meses de detenção, mantidos os demais termos da Sentença recorrida, de acordo com o Voto
proferido pelo Ministro Relator Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª
Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, de 26 de junho de 2023, que, por
unanimidade, condenou o ex-Soldado do Exército JAMERSON DA SILVA FERREIRA à
pena de 6 (seis) meses de detenção, como incurso no delito previsto no art. 240, § 2º, do
Código Penal Militar, com o regime prisional inicialmente aberto, o direito de apelar em
liberdade, sem o benefício do sursis, por expressa vedação legal.
Em suas Razões, a Defensoria Pública da União requer que a Sentença seja
reformada, com a consequente absolvição do Acusado, sustentando que a conduta não
constitui infração penal. Para tanto, requereu a aplicação do Princípio da Bagatela Imprópria,
sendo desnecessária a aplicação da pena, por razões de política criminal, já que o Acusado
arrependeu-se do furto, resultando na completa restituição do valor do objeto, razão pela qual
não há um interesse relevante da sociedade em punir uma conduta de impacto tão
insignificante. Apontou, assim, que outro ramo do Direito poderia ter sido utilizado para
aplicar uma sanção diversa da penal.
Subsidiariamente, pugna pela diminuição da pena no patamar máximo de dois
terços (2/3), diante do preenchimento dos requisitos do § 2º do art. 240 do CPM.
Consta nos autos, em síntese, que durante o serviço do dia 17 de março de 2021,
na 3ª Brigada de Infantaria Mecanizada, localizada em Cristalina/GO, o então
Soldado JAMERSON DA SILVA FERREIRA subtraiu o aparelho telefônico Iphone 7 Plus
Rose, 128 Gb, e um carregador de bateria portátil, pertencentes ao Soldado LUIZ
HENRIQUE DUARTE DE SOUZA.
In casu, o Apelante restou condenado pelo crime previsto no art. 240, §2º, c/c os
arts. 70, inciso II, alínea "l", e 72, inciso III, alínea "d", todos do CPM, in verbis:
Furto simples
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, até seis anos.
7000686-74.2023.7.00.0000
40001358788 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Furto atenuado
§ 1º Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena
de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou considerar a infração como
disciplinar. entende-se pequeno o valor que não exceda a um décimo da quantia mensal do
mais alto salário mínimo do país.
§ 2º A atenuação do parágrafo anterior é igualmente aplicável no caso em que o criminoso,
sendo primário, restitui a coisa ao seu dono ou repara o dano causado, antes de instaurada a
ação penal.
Art. 70. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não integrantes ou
qualificativas do crime:
(...)
II - ter o agente cometido o crime:
(...)
l) estando de serviço;
(...).
Art. 72. São circunstâncias que sempre atenuam a pena:
Circunstância atenuantes
III - ter o agente:
(...);
d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime, ignorada ou
imputada a outrem; (...).
O tipo penal de furto tem por conduta nuclear “subtrair”, ou seja, tirar, tomar
sem o conhecimento e consentimento da vítima, invertendo-se a posse da coisa, com o
propósito de permanência, ainda que temporariamente, ou entregá-la a outro.
Para a configuração do delito de furto, é imprescindível a presença dos
seguintes elementos: a qualidade de ser alheia a coisa, a subtração, que significa retirar, tirar
às escondidas, e o dolo específico, ou seja, o animus furandi, a vontade de furtar.
Tal conduta é classificada como crime impropriamente militar, que se encontra
inserido no Código Penal Militar, no Título V, referente aos crimes contra o patrimônio.
Vale dizer que, a despeito disso, a conduta de furto no ambiente castrense não
deixa de atentar contra a hierarquia e a disciplina militares, na medida em que o agente,
valendo-se da confiança mútua existente dentro da caserna, subtrai para si bem móvel alheio.
Relativamente à análise da materialidade delitiva, restam verificados nos autos
os elementos que caracterizam o tipo penal imputado ao Acusado, são eles (IPM nº 7000298-
06.2021.7.11.0011):
7000686-74.2023.7.00.0000
40001358788 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Termo de apreensão do celular (destruído) - (Evento 1, ANEXO4, Fls. 6/8);
- Auto de Reconhecimento de Objeto (Evento 1, ANEXO4, Fl. 17);
- Laudo de avaliação indireta (valor estimado do aparelho) - (Evento 1,
ANEXO12, Fls. 14/16);
- Parecer Técnico (inviabilidade de recuperação aparelho) - (Evento 1,
ANEXO14, Fls. 1/6);
- Relatório do IPM (Evento 1, RELT29, RELT30 e RELT31); e
- Solução do IPM (Evento 1, IPMSOL33).
No tocante à autoria, igualmente, não há dúvidas. O Réu é confesso, admitiu em
Juízo ter subtraído o celular de propriedade do Ofendido Soldado LUIZ HENRIQUE
DUARTE DE SOUZA.
Além do mais, a confissão não é a única prova constante nos autos. Todos os
depoimentos das testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar foram uníssonos e
confirmaram os termos descritos na peça acusatória, não havendo dúvidas quanto ao autor do
crime em apreço.
Vejamos trechos relevantes dos depoimentos judiciais das testemunhas quanto
às circunstâncias do delito (IPM nº 7000202-54.2022.7.11.0011, Evento 42, VIDEO2).
O Ofendido Soldado LUIZ HENRIQUE DUARTE DE SOUZA relatou que, no
dia dos fatos, guardou seu celular no armário do alojamento, trancou-o com cadeado e saiu do
recinto. Acrescentou que, ao retornar ao alojamento, percebeu que o bolso da sua calça estava
furado e que havia perdido a chave do armário; assim, buscou uma chave reserva que deixava
com outro militar e, quando abriu o armário, deu falta do celular e de um carregador de
bateria portátil.
Pontuou que informou sobre o desaparecimento de seu celular ao Plantonista do
Alojamento, que era o próprio Acusado, o qual teria aparentado certo nervosismo.
Asseverou que foi comunicar os fatos ao Terceiro-Sargento DIEGO FERREIRA
SILVA, que juntamente com o Terceiro-Sargento BRENO VIEIRA NUNES, deslocou-se para
o alojamento para realizar uma revista, mas não foram encontrados seus pertences
desaparecidos. Acrescentou que tentou realizar o rastreamento do celular, que constou como
desligado, e que sua namorada tentou o rastreamento, no qual verificou ser a última
localização do aparelho dentro do quartel. Elucidou que, posteriormente, o celular foi
encontrado destruído.
Informou que o Soldado JAMERSON DA SILVA FERREIRA teria admitido ter
sido o autor da subtração e propôs realizar o ressarcimento, que se deu no valor total da Nota
Fiscal, que seria entorno de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais).
7000686-74.2023.7.00.0000
40001358788 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Terceiro-Sargento BRENO VIEIRA NUNES declarou que desconfiou que o
Acusado seria o autor do delito, pois, após achar parte do celular enrolado em um pano que
estava debaixo do armário da pia do banheiro, ele indicou ao depoente para examinar bem as
lixeiras, momento em que encontrou a outra parte do celular na lixeira do box. Destacou que
não presenciou a confissão do Acusado.
O Terceiro-Sargento DIEGO FERREIRA SILVA declarou que o Soldado LUIZ
HENRIQUE DUARTE DE SOUZA informou que teriam sumido alguns pertences de seu
armário. Destacou que participou das buscas para encontrar a res furtiva. Salientou que o
Acusado não lhe confessou o delito, porém aparentava nervosismo.
Cumpre ressaltar que não há nada nos autos que possa desabonar tais
declarações, as quais foram tomadas em Juízo, com a observância do compromisso legal e
diante das partes.
Demonstradas a autoria e a materialidade, as quais não são contestadas, passa-
se à análise das teses do Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União.
Concernente à aplicação do Princípio da Insignificância, saliento que, in casu, o
próprio montante avaliado dos objetos subtraídos afasta, de plano, tal tese.
Nesse mote, destaco que só a avaliação do celular é superior R$ 1.800,00 (um
mil e oitocentos reais), (IPM nº 7000298-06.2021.7.11.0011, Evento 1, ANEXO 12, Fls. 11
a 16).
Além disso, cabe destacar que não pode ser considerado ínfimo o valor
estimado dos bens, pois supera um décimo da quantia mensal do mais alto salário mínimo do
país, nos termos do art. 240, § 1º, do CPM.
Noutro prisma, igualmente, não há que se falar em inexpressiva ofensividade ao
bem jurídico tutelado e, tampouco, em irrelevância penal. No caso em análise, além do valor
econômico atribuído ao bem, mais relevante foi o prejuízo causado aos valores fundamentais
das Forças Armadas.
Nesse diapasão, ressalte-se que o furto praticado por militar dentro da caserna
não atinge apenas o patrimônio, mas, também, bens juridicamente caros à vida castrense,
como as relações de companheirismo e de confiança. Em última análise, atinge frontalmente
os pilares das Forças Armadas: a disciplina e a hierarquia.
Em qualquer ambiente de trabalho, condutas desse tipo são inaceitáveis, quanto
mais no âmbito de uma Organização Militar. A quebra de confiança produz uma inquietação
entre os militares, gerando dúvidas quanto à segurança de seus pertences, fato reprovável, na
medida em que, em situações extremas, um militar confia sua própria vida ao colega de farda.
No caso em apreço, era exigida do Apelante conduta diversa, seja pelo decoro
militar, seja pela relação de companheirismo e confiança, essencial ao grupo, enquanto na
convivência na caserna.
Assim tem decidido esta Corte Castrense:
7000686-74.2023.7.00.0000
40001358788 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMENTA: FURTO. SUBTRAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA BANCÁRIA.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO, SUSCITADA PELA PGJM, POR
AUSÊNCIA DE ASSINATURA ELETRÔNICA. IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO, SUSCITADA PELA DPU.
IMPROCEDÊNCIA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO EM FACE DO VALOR ECONÔMICO ENVOLVIDO E DA OFENSA À
DISCIPLINA MILITAR. 1.(...). 2. A conduta ilícita do Réu encontra adequação típica no art.
9º, inciso II, alínea "a" do CPM, firmando-se, assim, a competência da Justiça Militar para o
processamento e julgamento do feito. Preliminar rejeitada. Unânime. 3. Não há que falar em
atipicidade material da conduta pela incidência do Princípio da Insignificância, pois, ao
contrário do que é sustentado pela Defesa, a conduta em comento caracteriza lesão
significativa ao patrimônio de um Soldado do Exército, bem jurídico penalmente tutelado
pela norma penal. 4. A jurisprudência desta Corte Castrense consolidou o entendimento
segundo o qual a expressão "pequeno valor" deve ser apreciada dentro do contexto social
dos militares. 5. O furto praticado no ambiente castrense fere os Princípios basilares das
Forças Armadas da Hierarquia e da Disciplina Militares, havendo clara quebra da
confiança, do respeito e da camaradagem, valores indispensáveis à convivência harmoniosa
que deve imperar na caserna. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão
unânime..”. (STM. Apelação nº 7000674-36.2018.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES. Julgamento: 12/3/2019. Publicação: 19/3/2019). (Grifo nosso.)
No mesmo sentido são os seguintes os julgados quanto aos deveres e valores
éticos e de lealdade que devem nortear a vida no meio militar: Apelação nº 7000083-
78.2014.7.01.0301/RJ, Relator: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
Julgamento: 12/10/2015, Publicação: 17/2/2016; e Apelação nº 7000274-85.2019.7.00.0000,
Relator: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, Julgamento:
17/10/2019, Publicação: 7/11/2019).
Acrescenta-se, ainda, que, para a consentânea aplicação do Princípio da
Insignificância a uma conduta delitiva, é imprescindível a conformação simultânea dos
seguintes pressupostos: mínima ofensividade da conduta; nenhuma periculosidade social da
ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e inexpressividade da lesão
jurídica provocada.
Assim, mesmo que tivéssemos, no presente caso, a ausência de lesão ao bem
jurídico tutelado, por si só, esse pressuposto não seria suficiente para configurar a
irrelevância penal da conduta em análise e afastar a tipicidade penal.
Sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu critérios objetivos
para que esse princípio fosse adotado, in verbis:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO:
ADMISSIBILIDADE.
DESENVOLVIMENTO
CLANDESTINO DE ATIVIDADE DE TELECOMUNICAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS
PARA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS PRESENTES
NA ESPÉCIE: IRRELEVÂNCIA DA CONDUTA PRATICADA PELO PACIENTE. MATÉRIA
QUE DEVERÁ SER RESOLVIDA NAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. ORDEM
CONCEDIDA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a
recurso extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento. II - A
Suprema Corte passou a adotar critérios objetivos de análise para a aplicação do princípio
da insignificância. Com efeito, devem estar presentes, concomitantemente, os seguintes
vetores: (i) mínima ofensividade da conduta; (ii) nenhuma periculosidade social da ação;
(iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão
jurídica provocada. III - Ante a irrelevância da conduta praticada pelo paciente e da ausência
7000686-74.2023.7.00.0000
40001358788 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de resultado lesivo, a matéria não deve ser resolvida na esfera penal e sim nas instâncias
administrativas. IV - Ordem concedida. (STF. HC 138134 / BA - BAHIA; Relator: Ministro
RICARDO LEWANDOWSKI. Julgado em: 7/2/2017. Publicado em: 28/3/2017). (Grifo nosso.)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO.
CRIME CONTRA MEIO AMBIENTE. PESCA EM LOCAL PROIBIDO. 1 KG DE PESCADO.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Esta Suprema Corte passou a adotar
critérios objetivos de análise para a aplicação do princípio da insignificância. Com efeito,
devem estar presentes, concomitantemente, os seguintes vetores: (i) mínima ofensividade da
conduta; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade
do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. II - Ante a
irrelevância da conduta praticada pelo paciente e da ausência de resultado lesivo, a matéria
não deve ser resolvida na esfera penal e sim nas instâncias administrativas. III - Agravo
regimental a que se nega provimento.” (STF. AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO 0000638-70.2012.4.01.3808; Relator: Ministro RICARDO LEWANDOWSKI.
Julgado em: 3/10/2020. Publicado em: 29/10/2020). (Grifo nosso.)
No caso em comento, não se observou a presença de todos os pressupostos
necessários à configuração do postulado da insignificância, pois a conduta foi ofensiva, o
comportamento é altamente reprovável e a lesão jurídica provocada não é inexpressiva.
Reitera-se que, além da ofensa ao bem jurídico patrimonial, nota-se, in casu,
nítida afronta aos preceitos da ética e da moral militar e aos Princípios da Hierarquia e da
Disciplina, tão caros à vida castrense, pois seus pilares norteadores.
Logo, não restando dúvida quanto à configuração do delito de furto, e
verificado nítido que o desvalor da conduta atinge gravemente bens jurídicos de relevo para a
vida militar, torna-se inviável a admissão da tese de ausência de lesão ao bem jurídico
tutelado, com a aplicação do Princípio da Insignificância.
Por esses motivos, afastam-se possíveis argumentos de impacto insignificante,
em face do valor do bem subtraído, e a consequente desnecessidade de aplicação da pena, por
razões de política criminal.
Nesse conspecto, impende assegurar que a tipificação do delito de furto está
intimamente relacionada ao reconhecimento da lesividade dessa conduta para o cotidiano
castrense, daí o porquê de sua relevância para o Direito Penal Militar.
Ademais, relevar tal conduta pode representar um pernicioso precedente de
permissividade, tendente a fragilizar os pilares norteadores da caserna, a hierarquia e a
disciplina, os quais estão relacionados ao dever militar.
Nesse mote, cumpre frisar que a conduta do Acusado atentou diretamente contra
a posse e a propriedade da coisa móvel pertencente ao colega de caserna e, indiretamente,
contra a hierarquia e a disciplina militares, na medida em que o agente, no caso um militar
de serviço, valeu-se da confiança mútua existente dentro da caserna e subtraiu para si
pertences de um colega de farda que estavam guardados no armário do Alojamento do
Quartel.
7000686-74.2023.7.00.0000
40001358788 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ressalta-se, nesse ponto, que o Acusado, no dia dos fatos, estava de serviço e
exercia o posto de Plantonista do Alojamento, função de extrema confiança, pois que era
responsável pela segurança e guarda do Alojamento.
Certo é que era exigível um comportamento diferente do militar para que não
cometesse o crime previsto no art. 240 do CPM, o qual, agora, responde nesta Justiça
Especializada.
Destaco ser inegável o caráter fragmentário e subsidiário do Direito Penal.
Entretanto, cumpre salientar que as esferas administrativa e judicial são irrestritamente
independentes.
Enquanto cabia à Organização Militar, na qual servia o Acusado, verificar a
necessidade ou não de sua permanência nas fileiras da Força, ao Judiciário cabe apreciar e
julgar as condutas consideradas penalmente ilícitas.
Tendo a conduta do Apelante amoldado-se perfeitamente ao tipo descrito no art.
240 do CPM, cabe a esta Justiça Especializada a apreciação da matéria, pois qualquer
providência que tenha sido adotada no âmbito administrativo não repercute nesta seara.
Desse modo, estando amplamente demonstrada a efetiva lesão ou perigo de
lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora, faz-se necessária a aplicação
do Direito Penal Militar.
Portanto, a conduta é absolutamente típica e antijurídica, não bastando a
argumentação de que o proceder reveste-se de pequeno potencial lesivo para que não seja
apenado.
No que toca ao pedido defensivo para que se aplique a causa especial de
diminuição de pena prevista no art. 240, § 2º, do CPM, em seu máximo, isto é, 2/3 (dois
terços), por entender que teria havido a reparação do dano antes de instaurada a Ação Penal
Militar, cabem as considerações importantes que passo a tecê-las.
A redação do dispositivo em comento assim dispõe:
Furto atenuado
§ 1º Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena
de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou considerar a infração como
disciplinar. Entende-se pequeno o valor que não exceda a um décimo da quantia mensal do
mais alto salário mínimo do país.
"§ 2º A atenuação do parágrafo anterior é igualmente aplicável no caso em que o criminoso,
sendo primário, restitui a coisa ao seu dono ou repara o dano causado, antes de instaurada
a ação penal." (Grifos nossos).
Da simples redação acima, verifica-se que a integralidade da devolução e a
voluntariedade são requisitos legais para a aplicação da causa especial de diminuição da
pena.
7000686-74.2023.7.00.0000
40001358788 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Destaca-se que o Acusado restituiu à vítima o valor de R$ 3.200,00 (três mil e
duzentos reais), constante na Nota Fiscal do celular furtado, ou seja, em patamar superior à
avaliação do aparelho telefônico Iphone 7 Plus, que foi de R$ 1.846,00 (um mil oitocentos e
quarenta e seis reais). Dessa forma, é plausível a aplicação da incidência da causa especial de
diminuição de pena prevista no art. 240, § 2º, do CPM, em seu patamar máximo de 2/3 (dois
terços), ao contrário do que restou estipulado na Sentença, a qual merece reparo apenas nesse
ponto.
Logo, por estarem demonstradas a autoria e a materialidade e não ser o caso de
se aplicar a tese de absolvição abarcada pela Defesa, é medida que se impõe a manutenção da
condenação do ora Apelante, como incurso no delito previsto no art. 240, § 2º, c/c os arts. 70,
inciso II, alínea "l", e 72, inciso III, alínea "d", do CPM, nos termos da Sentença, merecendo
reparo apenas no que toca à causa especial de diminuição de pena prevista no art. 240, § 2º,
do CPM, em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços).
Passo, então, à dosimetria da pena.
Utilizando o critério trifásico e observadas as circunstâncias judiciais previstas
no art. 69 do Código Penal Militar, mormente o fato de tratar-se de agente primário e sem
antecedentes criminais, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 1 (um) ano de reclusão.
Na segunda fase, aplica-se a agravante de o Acusado ter praticado o crime
quando estava de serviço (art. 70, inciso II, alínea "l", do CPM) e reconhece-se a atenuante da
menoridade (art. 72, inciso III, "d", do CPM), as quais se compensam, deixando de alterar o
patamar da pena.
Por fim, na terceira fase, diante da ausência de causa especial de aumento e
tendo em vista a causa de diminuição prevista no art. 240, § 2º, do CPM, que admite a
aplicação em seu patamar máximo - 2/3 (dois terços), fixo a pena definitiva em 4 (quatro)
meses de reclusão.
Contudo, considerando que o mínimo da pena de reclusão é de 1 (um) ano e que
a pena ora imposta é de 4 (quatro) meses, para fins de ajustar a condenação às disposições do
art. 58 e 76 do CPM, deve-se alterar a espécie da pena aplicável, como já restou consignado
na Sentença.
Os arts. 58 e 76, caput, do CPM assim dispõem:
Art. 58. O mínimo da pena de reclusão é de um ano, e o máximo de trinta anos; o mínimo da
pena de detenção é de trinta dias, e o máximo de dez anos.
Art. 76. Quando a lei prevê causas especiais de aumento ou diminuição da pena, não fica o
juiz adstrito aos limites da pena cominada ao crime, senão apenas aos da espécie de pena
aplicável (art. 58). (Grifos nossos.)
Sendo assim, torna-se imperativa a substituição da pena de reclusão pela de
detenção, sendo a pena definitiva a de 4 (quatro) meses de detenção.
Fixo o regime prisional inicialmente aberto para cumprimento da pena, de
acordo com o art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.
7000686-74.2023.7.00.0000
40001358788 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Concedo-lhe, ainda, o direito de recorrer em liberdade.
Por fim, cabe salientar que o ora Apelante já tem condenação irrecorrível por
outro crime a pena privativa de liberdade; assim, não faz jus ao benefício da suspensão
condicional da execução da pena, por expressa vedação legal art. 84, inciso I, do Código
Penal Militar.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de dar parcial provimento ao
Apelo interposto pela Defensoria Pública da União para, mantida a condenação do ex-
Soldado do Exército JAMERSON DA SILVA FERREIRA como incurso no delito previsto no
art. 240, § 2º, do Código Penal Militar, tão somente reconhecer a causa de diminuição em seu
patamar máximo de 2/3 (dois terços), tornando a pena definitiva em 4 (quatro) meses de
detenção, a ser cumprida em regime prisional inicialmente aberto, com o direito de recorrer
em liberdade e sem o benefício do sursis por expressa vedação legal.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001358788v10 e do código CRC cabc3dcb.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 28/2/2024, às 17:27:30
7000686-74.2023.7.00.0000
40001358788 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR